Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento.
2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Agravo parcialmente provido.